Tribunal: TJBA
Processo: 8020883-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020883-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
NAYARA ROMAO SANTOS registrado(a) civilmente como NAYARA ROMAO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO. DANOS MORAIS.
INEXISTÊNCIA.
INSCRIÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
FERNANDA FERREIRA DE SOUZA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exclusão de registro de dívida
no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN)
pelo réu
BANCO TRIANGULO S/A
, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A Autora alega que a inscrição foi realizada sem notificação prévia, configurando dano moral
in
re

ipsa
. O
B
a
nco
contestou defendendo a regularidade do registro e a inaplicabilidade da indenização ante a existência de outras restrições preexistentes em nome da Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em definir se a inscrição no SCR/SISBACEN sem notificação prévia ao consumidor gera direito à indenização por danos morais, considerando a existência de apontamentos anteriores legítimos em nome da Autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do CDC, conforme Súmula 297 do STJ.

3.2. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, visto que seus dados são utilizados pelas instituições financeiras para avaliar a capacidade de pagamento dos consumidores, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3.3. A inscrição de informações negativas no SCR deve observar o direito à informação do consumidor, previsto no art. 43, § 2º, do CDC, exigindo-se notificação prévia por escrito.

3.4. A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço, justificando a determinação de exclusão do registro, ponto que transitou em julgado.

3.5. Contudo, a existência de inscrições negativas preexistentes legítimas em nome da Apelante afasta a presunção de dano moral decorrente da nova inscrição irregular, aplicando-se a Súmula 385 do STJ: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
".

3.6. A Apelante não comprovou a ilegitimidade das inscrições anteriores, ônus que lhe incumbia para afastar a incidência do verbete sumular.

3.7. A tese de dano moral
in
re

ipsa
não prevalece diante da existência de restrições creditícias preexistentes, conforme orientação do STJ.

3.8. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência recursal para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento:

1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, aplicando-se, por analogia, as garantias previstas no art. 43, § 2º, do CDC, notadamente o direito à notificação prévia do consumidor sobre a inscrição de dados negativos.

2. A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição no SCR/SISBACEN configura falha na prestação do serviço, justificando a determinação de exclusão do registro irregular.

3. Não cabe indenização por dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito quando existentes inscrições preexistentes legítimas não impugnadas pelo consumidor, aplicando-se a Súmula 385 do STJ, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 43, § 2º, do CDC; Art. 14 do CDC; Art. 85, § 11, do CPC; Art. 98, § 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 297; STJ - Súmula 385; TJ-BA - Apelação 8175780-28.2022.8.05.0001; TJ-BA - Apelação 8195634-37.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000228-71.2012.8.05.0120, em que figura como apelante
FERNANDA FERREIRA DE SOUZA
e como apelado
BANCO TRIANGULO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora